Tribunal: TJDFT
Processo: 0013587-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPREITADA. ART. 618. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DEFEITOS NA EDIFICAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem é competente para o julgamento da demanda, tendo em vista que foi firmada cláusula compromissória no negócio jurídico celebrado entre o vendedor do imóvel e a sociedade empresária responsável pela sua edificação. 1.1. Também é objeto do presente recurso analisar se houve cerceamento de defesa, por não ter sido o requerimento de produção da prova oral vislumbrada pelos apelantes examinado pelo Juízo singular. 1.2. Examina-se, igualmente, se houve cerceamento de defesa por não ter sido concedida a oportunidade para o oferecimento dos memoriais finais. 1.3. Analisa-se se ocorreu a perda do interesse de agir, em virtude da demolição do imóvel objeto do negócio jurídico celebrado pelas partes. 1.4. Verifica-se ainda se os elementos de prova produzidos nos autos do presente processo são suficientes para assegurar a pretensão formulada pelo autor, relativa à indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais. 1.5. Finalmente, pretende-se perquirir se houve o correto dimensionamento do valor alusivo à indenização dos danos materiais experimentados pelo demandante.
2. No presente caso o autor não declarou sua vontade de aderir à cláusula compromissória, devendo ser anotado que esse item negocial foi inserido apenas no instrumento do negócio jurídico celebrado entre o promitente vendedor e a sociedade empresária responsável pela construção do imóvel, sem a participação do demandante. 2.1. Para ser submetida à autoridade do Juízo arbitral a parte deve ter manifestado expresso interesse em relação a essa modalidade de solução de conflitos, de acordo com a norma prevista no art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/1996.
3. Os apelantes formularam o requerimento de produção de prova oral apenas após o encerramento da instrução. 3.1. O momento adequado para propor a produção da prova oral é a fase postulatória, de acordo com as normas previstas nos artigos 319, VI, 357, II, §§ 1o e 4o, ambos do Código de Processo Civil. 3.2. Na presente hipótese o fato de ter sido o requerimento formulado apenas após o encerramento da audiência instrutória é causa de preclusão.
4. O fato de não ter sido concedida oportunidade para o oferecimento dos memoriais finais, isoladamente, não impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, pois o referido ato processual não pode ser considerado, propriamente, peça de defesa.
5. Os elementos de prova trazidos aos autos são suficientes para comprovar a presença dos requisitos inerentes à responsabilização civil dos réus pelos em relação aos danos experimentados pelo autor nas esferas jurídicas patrimonial e extrapatrimonial.
6. Em relação ao correto dimensionamento do valor alusivo à indenização por danos patrimoniais nota-se que a despeito das alegações articuladas pelos réus, de que a quantia em questão foi obtida por meio de prova produzida de modo unilateral, é possível observar que a planilha demonstrativa dos eventuais gastos que seriam efetuados para a reforma do imóvel não foi impugnada pelos recorrentes antes de ter sido proferida a sentença. Assim, trata-se de fato incontroverso, de acordo com a norma prevista no art. 374, inc. III, do Código de Processo Civil. 6.1. No presente caso os recorrentes pretendem impugnar o valor constante na aludida planilha apenas depois do proferimento da sentença. Nesse contexto a impugnação tardia caracteriza inovação recursal e a análise do tema acarreta a indevida supressão de instância.
7. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes, é possível perceber, por meio dos elementos de prova inseridos nos autos, que os corretores de imóveis intermediaram pessoalmente o negócio jurídico em debate. 7.1. A responsabilidade ética dos corretores está fundamentada na Resolução- COFECI no 326/1992 e é de caráter pessoal, motivo pelo qual é desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para impor aos recorrentes a obrigação de indenizar, de acordo ainda com as regras previstas nos artigos 723 e 1016, ambos do Código Civil.
8. No que concerne às alegações articuladas pelos recorrentes de que houve a perda do interesse de agir na presente hipótese em virtude da demolição do imóvel, é necessário salientar que o pedido formulado nestes autos se refere à indenização pelos danos morais e materiais experimentados pelo autor. 8.1. Por essa razão é indiferente para a solução da controvérsia o fato de ter sido a casa em questão demolida pelo demandante, tendo em vista que não pretendeu obter a reforma do imóvel por meio da presente demanda.
9. Recursos desprovidos.